Tribunal: TJDFT
Processo: 0725526-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE CONDICIONA LIBERAÇÃO CAUÇÃO JUDICIAL AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA LIMINARMENTE.
1. O mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, pressupondo ato ilegal ou praticado com abuso de poder, não sendo cabível como sucedâneo de recurso ou de reclamação (Súmula 267 do STJ). Além do mais, a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão jurisdicional somente tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato jurisdicional manifestamente ilegal ou teratológico, aferível de plano. Precedentes do STJ.
2. Não se verifica ato judicial teratológico, manifestamente ilegal ou proferido mediante abuso de poder, de modo a autorizar a impetração do writ, se a suspensão da ordem de levantamento de valores depositados nos autos encontra amparo no poder geral de cautela do juiz, ainda que a impetrante não concorde com os fundamentos lançados na decisão.
3. Agravo interno conhecido e não provido.